Tribunal: TJMT
Processo: 1020825-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020825-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Locação de Imóvel, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PAULO DE BRITO CANDIDO - CPF: 040.473.381-68 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), ELAIR SALETE MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 933.702.299-00 (AGRAVANTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), MAURICIO BARRIOS - CPF: 104.267.441-87 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA DE 10% PREVISTA NO ART. 523 DO CPC – APLICAÇÃO EM DUPLICIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO SINGULAR ESCORREITA

– INSTRUMENTAL DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 523, § 1o do CPC, não ocorrendo pagamento voluntário do débito pelo Executado no prazo de 15 (quinze) dias, ao
quantum
será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento).

Em que pese a Agravante defender a duplicidade na aplicação da multa de 10% pelo Juiz
a quo
, verifica-se que o Julgador apenas renovou a imposição da sanção, visto que na elaboração do cálculo a Agravante/Executada acrescentou apenas juros e correção monetária, olvidando-se da multa arbitrada no ano de 2012.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1020825-67.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
Elair Salete Mendes de Oliveira
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento apresentado, mantendo incólume o
decisum
singular que determinou a intimação da Agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito no montante de R$ 63.311,96 (sessenta e três mil, trezentos e onze reais e noventa e seis centavos), sob pena de incorrer na multa do art. 523 do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a Agravante sustenta que a multa prevista no art. 523 do CPC já foi aplicada em 27/07/2012, quando intimada para realizar o pagamento voluntário da obrigação.

Alega que a penalidade, inclusive, compõe o cálculo atualizado da dívida.

Sob esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão unipessoal combatida. E, no mérito, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões sob o ID. 79108950

Cuiabá, 17 de março de 2.021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021